Tribunal: TJES
Processo: 5000690-37.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000690-37.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PABLO FAGNER MARQUES SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO Nº 12.338/2024). CRIME IMPEDITIVO (ART. 65 DA LEI Nº 9.605/98). AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em execução interposto por Pablo Fagner Marques Siqueira contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de indulto fundamentado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa alega que o reeducando cumpriu tempo suficiente de pena até 25/12/2024 para satisfazer a fração de 2/3 (dois terços) exigida sobre o crime impeditivo, permitindo a concessão do benefício quanto ao crime comum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante preencheu o requisito objetivo previsto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024; e (ii) se o tempo de pena cumprido em outras condenações pode ser somado para fins de abatimento da fração exigida no crime impeditivo cuja execução ainda não se iniciou.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Decreto nº 12.338/2024, em caso de concurso entre crime comum e crime impeditivo, a declaração do indulto quanto ao crime não impeditivo está condicionada ao cumprimento prévio de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.

4. Conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o agravante não havia iniciado o cumprimento da pena referente ao crime do art. 65 da Lei nº 9.605/98 até 25/12/2024, o que inviabiliza o reconhecimento do requisito objetivo.

5. A análise da fração mínima para o indulto deve ser realizada de forma individualizada por guia de execução, não sendo permitida a soma genérica de penas cumpridas em outros processos para abater o requisito de crime impeditivo com execução pendente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese: É indispensável o cumprimento efetivo de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo para a concessão de indulto concedido pelo Decreto nº 12.338/2024, sendo vedada a contagem de tempo de pena de guias distintas que não guardem relação com a infração impeditiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000690-37.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PABLO FAGNER MARQUES SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
PABLO FAGNER MARQUES SIQUEIRA
contra r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu ao agravante o indulto disposto no Decreto nº 12.338/2024, por ausência de cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) da pena imposta ao crime impeditivo.

Inconformado, o agravante requer a reforma do
decisum
para que seja concedido o indulto em seu benefício
.

Pois bem.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu artigo 9º, inciso XV, contempla expressamente a concessão de indulto a condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que tenham reparado o dano, requisito excepcionado em caso de incapacidade econômica.

O referido ato normativo ainda estabelece que, havendo concurso executório de crime comum com crimes impeditivos, como ocorre no presente caso, a aplicação do indulto fica condicionada ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo. Cito:

“Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

Na hipótese, o agravante foi condenado, nos autos de nº 0003087-63.2022.8.08.0011, pela prática do crime impeditivo previsto no art. 65 da Lei nº 9.605/98, às penas de 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção e ao pagamento de multa, com trânsito em julgado em 25/10/2024.

O agravante sustenta que havia cumprido 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de sua pena até 25/12/2024, satisfazendo, com isso, a fração de 2/3 (dois terços) da pena aplicada ao crime impeditivo.

Ocorre que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constato que o agravante sequer havia iniciado o cumprimento da pena imposta ao crime impeditivo até 25/12/2024, não satisfazendo, portanto, o requisito objetivo estabelecido pelo art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Ao contrário do que argumenta o agravante, entendo que as penas já cumpridas até 25/12/2024 não devem ser somadas para abater a pena do crime impeditivo, pois a análise da fração mínima exigida para o indulto deve ser realizada de forma individualizada por guia de execução, não sendo permitida a soma genérica de penas cumpridas em outros processos para abater o requisito de crime impeditivo com execução pendente.

Assim, havendo condenação por crime impeditivo com pena pendente de cumprimento, torna-se inviável a modificação arbitrária da execução para beneficiar o agravante
.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.